Tribunal: STF
Processo: RE 100336
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-10
Data de publicação: 1984-12-10

Ementa:
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. A CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL DE JUROS, AO INVES
DA ANUAL, SÓ E PERMITIDA NAS OPERAÇÕES REGIDAS POR LEIS OU NORMAS
ESPECIAIS, QUE EXPRESSAMENTE O AUTORIZEM. TAL PERMISSAO NÃO RESULTA
DO ART. 31, DA LEI N. 4595, DE 1964. DECRETO N. 22.626/1933,
ART. 4.. ANATOCISMO: SUA PROIBIÇÃO. IUS COGENS. SÚMULA 121. DESSA
PROIBIÇÃO NÃO ESTAO EXCLUIDAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. A
SÚMULA 596 NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 121. EXEMPLOS DE LEIS
ESPECIFICAS, QUANTO A CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL, INAPLICAVEIS A
ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 4. DO DECRETO N. 22626/1933, E
CONTRARIEDADE DO ACÓRDÃO COM A SÚMULA 121, DANDO-SE-LHE
PROVIMENTO.